Tribunal: TJPA
Processo: 0801462-22.2022.8.14.0066
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801462-22.2022.8.14.0066

RECORRENTE: ECLESIO SOUZA RIBEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRELIMINAR DE
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL. RÉU DEVIDAMENTE INFORMADO DO SEU DIREITO AO SILÊNCIO. PRESCINDIBILIDADE DE ADVOGADO NA FASE INQUISITORIAL. IMPRONÚNCIA.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o réu nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do CP, objetivando, em sede de preliminar,
a nulidade do interrogatório policial, sob as alegações de falta de informação do direito ao silêncio e à não autoincriminação e de defesa técnica, bem como, no mérito, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se eventual ausência de advertência do direito ao silêncio e de advogado, gera nulidade da oitiva extrajudicial; e, (ii) saber se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme auto de qualificação e interrogatório acostado aos autos, o réu
foi cientificado do direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas, os quais estão diretamente relacionados com o direito à não autoincriminação. Ademais, é cediço que a presença de advogado é prescindível no interrogatório policial, uma vez que o inquérito policial possui natureza meramente informativa, de modo que eventuais máculas oriundas do procedimento não contaminam a ação penal. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

4.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria evidenciados nos autos, mormente através do boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, declaração de óbito e prova oral colhida durante a instrução criminal, ressaltando-se que a pronúncia se baseia em um juízo de suspeita. Assim, deve a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para sopesar e valorar os elementos probatórios carreados, a fim de decidir a tese a ser acolhida.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por ECLESIO SOUZA RIBEIRO (ID – 20428513), inconformado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Uruará (ID – 20428512), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a nulidade do interrogatório policial, sob as alegações de falta de informação do direito ao silêncio e à não autoincriminação e de defesa técnica, bem como, no mérito, a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Em contrarrazões (
ID - 20428518
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (ID – 20428520), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID – 22515083), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
S
em revisão
, nos termos do art. 610,
caput
, do Código de Processo Penal
[1]
.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

1 - PRELIMINAR DE
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POLICIAL.

Alega a defesa que o recorrente não foi informado do seu direito ao silêncio e à não autoincriminação durante o interrogatório prestado em sede policial, bem como que ele não foi acompanhado por defesa técnica, pelo que requer a nulidade do ato.

Sem razão, todavia.

Em primeiro lugar, conforme se infere do “Auto de Qualificação e Interrogatório”, constante do ID – 20428331, o réu foi cientificado, dentre outros, dos direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal
[1]
e no art. 186, do CPP
[2]
, que estabelecem justamente o direto de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas, os quais estão diretamente relacionados com o direito à não autoincriminação.

E, ainda se assim não fosse, é assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“a inobservância da regra de informação quanto ao direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do prejuízo.”
[3]

Outrossim, no que concerne à ausência de defesa técnica durante o interrogatório policial, além do fato de que o réu se apresentou espontaneamente à Policial Civil de Uruará, conforme comunicação da autoridade policial o ID – 20428329, é sabido que a presença de advogado é prescindível no aludido ato, uma vez que o inquérito policial possui natureza meramente informativa, de modo que eventuais máculas oriundas deste procedimento não contaminam a ação penal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO.
NULIDADE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA EM SOLO POLICIAL
. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. No caso,
o Tribunal de origem afastou a alegada nulidade, consignando que as garantias constitucionais foram respeitadas, não acarretando prejuízo efetivo ao ora recorrente, uma vez que, "a autoridade esclareceu ao paciente tal direito, contudo, este não declarou no ato a vontade de permanecer calado ou mesmo de ser representado por um patrono"
; além do que "prescindível a presença de um defensor por ocasião do interrogatório na esfera policial por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo, onde será repetida a prova oral e, in casu, se pronunciado, perante o plenário do Tribunal do Júri, ambos procedimentos sob o crivo do contraditório".

3. Com efeito,
"A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "Inexiste nulidade do interrogatório policial por ausência do acompanhamento do paciente por um advogado, sendo que esta Corte acumula julgados no sentido da prescindibilidade da presença de um defensor por ocasião do interrogatório havido na esfera policial, por se tratar o inquérito de procedimento administrativo, de cunho eminentemente inquisitivo, distinto dos atos processuais praticados em juízo"
(HC n. 162.149/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 10/5/2018)" (RHC n. 88.496/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018).

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 185.643 / GO, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 08/04/2024) (grifo nosso)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE DEVIDAMENTE CIENTIFICADO PELO DELEGADO DE POLÍCIA ACERCA DO SEU DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. ADEMAIS, FACULDADE DE PRESENÇA DE ADVOGADO NO INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDIMENTO MERAMENTE INQUISITIVO. AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO
. DECISÃO DE PRONÚNCIA PAUTADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE RECHAÇADA. MÉRITO. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES PARA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE QUE, EM TESE, DESFERIU GOLPES DE FACA NAS VÍTIMAS APÓS DISCUSSÃO SOBRE O CONSERTO DO VEÍCULO, ATINGINDO A REGIÃO DO HEMITÓRAX, CABEÇA (OCCIPITAL DIREITA E PARIETAL DIREITA), E COSTAS. INDÍCIOS DO ANIMUS NECANDI. INCONGRUÊNCIAS NAS VERSÕES DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRECEDENTES. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A SUA ADMISSÃO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA AVALIAR A CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. VEREDICTO INALTERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/SC, 5021036-29.2023.8.24.0045, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, j. 30/01/2024) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID – 20428383) o que segue:

“Noticiam as peças informativas que, no dia 24 de setembro de 2022, às 02h00, no Travessão 185 à 90Km da Rod. BR 230, nesta urbe, os denunciados ECLÉSIO SOUSA RIBEIRO e DOUGLAS CARDOSO DO NASCIMENTO agindo com vontade e consciência, com intento homicida, fazendo uso de uma espingarda, o denunciado DOUGLAS disparou contra a vítima ILTAMAR DA CRUZ DE JESUS, que foi surpreendido quando estava deitado em uma rede, sem qualquer chance de defesa, vindo a óbito em razão as lesões, conforme registro em BOP: 00141/2022.101230-6.

Restou comprovado nos autos que os denunciados estavam bebendo em um bar, quando o denunciado Douglas comentou que havia supostamente sido ameaçado pela vítima ILTAMAR, oportunidade na qual o denunciado Eclésio sugeriu matá-lo, e em seguida decidiram colocar o plano em prática, deslocando-se na motocicleta de Eclésio até sua residência, onde pegaram uma espingarda calibre 20, de sua propriedade e seguiram para a residência da vítima, lá chegando o denunciado Douglas desceu da moto com a espingarda em mãos e foi em direção a rede onde a vítima Iltamar estava e realizou os dois disparos que ceifaram sua vida. Após cometerem o crime ambos fugiram de moto.

Consta autos a Autoridade Policial no momento do flagrante do denunciado Douglas, foram apreendidos os itens constantes em Auto de Apreensão de ID 78232534 - Pág. 1, entre estes, foram localizadas armas de fogo e munições que estavam sob a posse do denunciado em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O denunciado Eclésio, por sua vez, apresentou-se em sede policial e confessou ter praticado o delito em conjunto com o denunciado Douglas, e confirmou que a arma do crime estava em sua propriedade e que havia escondido em uma região de mata próxima a sua residência (ID 78232534 - Pág. 5/6).

A testemunha Eladio de Souza Trindade da Cruz Filho, prestou depoimento na qualidade de condutor (ID 78232532 - Pág. 8), dando detalhes da ocorrência, afirmando que após 12 horas contínuas de buscas, localizaram o denunciado Douglas, e que após sua prisão este confessou a empreitada criminosa, sendo encaminhado a sede policial.

Os referidos fatos foram confirmados pela testemunha de apresentação Sr. Paulo Roberto Barsano em ID 78232532 - Pág. 9.

Ouvida em sede policial, a esposa da vítima Sra. Maria Olinda Lima de Albuquerque (ID 78232532 - Pág. 11), afirmou que os denunciados ao entrarem na residência procuravam maconha, e insistiam com Iltamar para que dissesse onde estava a maconha, momento no qual um deles, portando uma arma de fogo realizou disparos em direção a vítima, e na sequência passaram a ameaçá-la, momento no qual reconheceu Douglas, conhecido como Nêco, e que na sequência ambos fugiram levando a espingarda de seu marido. (...)”

O recorrente
foi denunciado pelas práticas delitivas
previstas no art. 121, §2º, II e IV, do CP e art. 12, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), mas pronunciado
apenas pelo
art. 121,
caput
, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito trata unicamente de um pedido de impronúncia, sob a alegação de ausência de
indícios suficientes de autoria delitiva. Todavia, não lhe assiste razão, senão vejamos:

Inicialmente, insta pontuar que a
pronúncia
de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou de participação
, na medida em que tal instituto se baseia em um
juízo de suspeição
e não de certeza, conforme estabelece o
art. 413,
caput
, do CPP
.
[4]
.

EUGÊNIO PACELLI
[5]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a
materialidade do fato
e os
indícios suficientes de autoria
do crime de homicídio qualificado estão demonstrados nos autos, mormente através do
boletim de ocorrência policial
,
auto/termo de exibição e apreensão de objeto
, todos constantes dos IDs – 20428329 a 20428331,
declaração de óbito
(ID – 20428414) e
prova oral colhida durante a instrução criminal
.

Em juízo, a testemunha ELÁDIO DE SOUZA TRINDADE DA CRUZ FILHO, investigador de polícia civil condutor da diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado Douglas Cardoso Nascimento, relatou que, após informações, foram até o local do fato, encontraram o corpo da vítima caído ao chão e contactaram a viúva, a qual presenciou o crime e estava muito assustada, uma vez que teria sido ameaçada, tendo ela afirmado que os autores do delito seriam Douglas e o recorrente.

Em juízo, a testemunha PAULO ROBERTO BARSANO, policial militar, também envolvido na diligência
após o ocorrido, declarou que tanto Douglas quanto o recorrente confessar o fato a eles imputado, declinando, inclusive, a motivação, que seria uma agressão ou ameaça desferida pelo ofendido ter a Douglas. Disse, ainda, que, Douglas teria sido o autor do disparo que ceifou a vida da vítima, enquanto o réu
teria ameaçado de morte a viúva, a fim de que ela não contasse nada.

Com efeito, tem-se que as provas orais acima transcritas e em consonância uma com as outras, são suficientes para manter a decisão de pronúncia, uma vez que sugerem que o recorrente, juntamente com outro indivíduo, também denunciado, seriam os autores do crime de homicídio em questão.

Ressalta-se que,
nesta fase processual, a autoria não precisa estar cabalmente provada, bastando que seja provável, em decorrência de manifestos e consideráveis indícios, como restou delineado nos autos.

Não é despiciendo repisar que o exame acerca das testemunhas constitui atribuição exclusiva do Tribunal do Júri, já que tal tarefa pressupõe o amplo cotejo das provas produzidas, que somente pode ser feito pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Logo,
não há que se se falar em impronúncia do recorrente
.

Por fim, no que se refere ao
pedido de revogação da prisão preventiva
, constante do ID – 25249515, salienta-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, há muito, firmou entendimento de que a
reavaliação da necessidade da custódia compete ao “órgão emissor da decisão”
, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP
[6]
,
ônus que permanece enquanto não prolatada a sentença condenatória
, ainda que pendente de apreciação recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, como na hipótese.

Nesse diapasão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEVER DE REVISÃO DA PRISÃO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP
). RESSALVA DE ENTENDIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1
. O parágrafo único do art. 316 do CPP estabelece que o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias
. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Precedentes. - Nesse diapasão, o prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais (AgRg no HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

2. O dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal. A partir de então, eventuais inconformismos com a manutenção da prisão preventiva deverão ser arguidos pela defesa nos autos do recurso ou por outra via processual adequada prevista no ordenamento jurídico. Precedentes. - Nessa trilha,
a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao "órgão emissor da decisão" - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
. (. ..) Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar - decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la - continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo (HC 589.544/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020). A propósito: AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020. - Ressalva de entendimento diverso do Relator: Enunciado nº 21 da I Jornada de Direito e Processo Penal - CJF.

3. No caso em tela,

a prisão do paciente foi decretada em primeiro grau e, processada a ação penal, em sua primeira fase, sobreveio sentença de pronúncia
.
A defesa apresentou recurso em sentido estrito
, o qual se encontrava pautado para o dia 3/9/2020 para julgamento pelo Tribunal revisor.

Portanto, como ainda não há um juízo de certeza acerca da culpabilidade do paciente, cabe ao juízo de primeiro grau a revisão da necessidade da prisão preventiva do paciente, na forma estabelecida no parágrafo único do art. 316 do CPP
.

4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 604.761 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/10/2020) (grifo nosso)

Portanto, uma vez que não compete a esta Egrégia Turma de Direito Penal a apreciação da matéria suscitada na petição de ID – 25249515, deixo de examiná-la, o que deverá ser feito pelo juízo de piso após o julgamento deste recurso em sentido estrito, à luz do art. 316, p. único, do CPP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 5º
(...)
LXIII
- o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

[2]

Art. 186
.

Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas

[3]

STJ, HC 842.864 / SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/10/2023.

[4]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[5]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

[6]

Art. 316
. (...)
Parágrafo único
. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal

Belém, 29/05/2025